Tribunal: TJMT
Processo: 0023396-28.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023396-28.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEL ANTONIO DA CRUZ - CPF: 999.951.661-00 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - CPF: 010.494.571-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.964/19) – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA –DENÚNCIA GENÉRICA E QUE IMPUTA INDEVIDA REINCIDÊNCIA À RÉU PRIMÁRIO – INVIABILIDADE – AGENTE REINCIDENTE À ÉPOCA DOS FATOS – CONDENAÇÃO NÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CP – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS MANTIDOS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA

MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA LASTREADA NO ARTIGO 368, INCISO VII, DO CPP – VIABILIDADE – AUTORIA NÃO SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADA – CARÊNCIA DE ELEMENTOS COGNITIVOS HÁBEIS A ESTIPULAR A AUTORIA DO DELITO –
APELO PROVIDO.

1. A declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação da reincidência e os maus antecedentes.

2.
“Com a superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal”
(STJ. AgRg no REsp 1730869/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 12.02.2020).

3.
“No processo penal constitucional, não se admite a ‘verdade sabida’, ilações ou conjecturas, devendo haver prova robusta para a condenação”
(STJ. APn 626/DF. Corte Especial. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 29.08.2018).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Joel Antônio da Cruz
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (com redação anterior à Lei n. 13.964/19), impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa, à fração de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Inconformada, a defesa almeja, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade processual ante a inépcia da denúncia, sob alegação de que, além de ser
“genérica e sem qualquer respaldo fático, adicionou elementos que levam a crer que o apelante não seria mais primário”
(id. 26151467).

Em sede meritória, pleiteia a absolvição do recorrente por não existirem provas suficientes para a condenação (artigo 386, inciso VII, do Código Processo Penal).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

De proêmio, cumpre afastar a alegação defensiva de que a exordial acusatória, além de
“genérica e sem qualquer respaldo fático
”, restringiu o direito constitucional de ampla defesa de

Joel Antônio da Cruz
ao adicionar
“elementos que levam a crer que o apelante não seria mais primário”
(id. 26151467).

Ocorre que,
in casu
, o réu ostentava, à época do fato – 03.12.2018 –, a agravante da reincidência, pois
Joel Antônio da Cruz
foi condenado

no bojo do processo n. 2245-76.2006.811.0006 (código n. 54094) e, em 01.04.2015, transitou em julgado a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

Extrai-se que entre os marcos temporais supracitados não houve o transcurso de mais de 05 (cinco) anos (art. 64, inciso I, do CP) e, quanto ao tema, rememora-se que
“a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena”
(STJ. HC 456891/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 02.10.2018).

Assim, resta validada a reincidência do recorrente.

Para mais, ainda que o cenário fosse diverso, frisa-se que o advento da sentença condenatória no processo ora analisado inviabiliza o acolhimento da tese de inépcia da denúncia. Nesse sentido:

“A prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual”
(STJ. AgRg no AREsp 1562777/ES. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. DJe 13.02.2020).

Logo,
rejeito
a tese preliminar.

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Joel Antônio da Cruz
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (com redação anterior à Lei n. 13.964/19), impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa, à fração de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Vê-se da denúncia que:

“No dia 03.12.2018, por volta das 01h30min, na Lanchonete Tropical, situada na Avenida Brasil, Vila Alta, na comarca de Tangará da Serra, o denunciado
Joel Antônio da Cruz
, com consciência e vontade, portou 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre n. 32, numeração raspada; 01 (uma) munição, calibre n. 32, longa, picotada; e 03 (três) munições, calibre n. 32, médias e intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

A guarnição policial recebeu uma denúncia anônima informando que um sujeito estava em posse de uma arma de fogo na Lanchonete Tropical.

Os agentes públicos se dirigiram ao referido estabelecimento comercial e, ao chegarem ao local, visualizaram o denunciado Joel Antônio como sendo a pessoa contendo as mesmas características que foram repassadas na denúncia, dirigindo-se ao banheiro da lanchonete.

Em seguida, a equipe policial foi atrás do denunciado e o abordou já no interior do banheiro. Ao ser realizada a revista pessoal no acusado nada foi encontrado, todavia, a arma de fogo que ele estava portando foi localizada pela guarnição atrás de uma lixeira do banheiro após serem feitas buscas no local”
(id. 26147097).

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente por não existirem provas suficientes para a condenação (artigo 386, inciso VII, do Código Processo Penal).

O apelo comporta provimento.

Em análise, a materialidade do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (com redação anterior à lei n. 13.964/19) encontra-se validada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 26148956), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 26147099), do Termo de Apreensão (id. 26148957), do Laudo Pericial de Balística Forense (id. 26149976), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, a dar conta da apreensão de 01 (um) revólver calibre n. 32 com numeração raspada e 04 (quatro) munições de revólver calibre n. 32.

A autoria delitiva, por sua vez, carece de elementos capazes de conservar a condenação imputada ao apelante.

Vê-se que, por meio de denúncia anônima à Polícia Militar pelo Centro de Operações Policiais Militares (190), noticiou-se que 01 (um) indivíduo com determinadas características físicas estaria na Lanchonete Tropical portando uma arma de fogo.

Em seu depoimento extrajudicial, o policial militar
Elinton Luis Francioli de Aquino
informou que
“receberam uma denúncia anônima de que um cidadão estaria em posse de uma arma de fogo na Lanchonete Tropical e que, de imediato, a guarnição foi ao local; Que ao chegar ao local, visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas se dirigindo ao banheiro do estabelecimento; Que nos dirigimos ao banheiro e encontramos o suspeito
Joel Antônio da Cruz
; Que realizamos a busca pessoal nele e nada foi encontrado, porém, ao fazer busca no interior do banheiro, foi encontrado atrás da lixeira 01 (uma) arma de fogo – 01 (um) revólver calibre 32 com 03 (três) munições intactas e 01 munição ‘picotada’, com sua numeração raspada
(id. 26148950).

Sob o crivo do contraditório, o policial complementa que o estabelecimento comercial em que foi feita a abordagem é
“aberto e dá para visualizar todas as pessoas praticamente que estão lá dentro”
e que
“quando a viatura chegou o cidadão –
Joel Antônio da Cruz
– se dirigiu até o banheiro”
(mídia digital, id. 26421974).

Explica que
“fomos ao banheiro, encontramos ele lá, revistamos ele e nada foi encontrado”,
que
“eu encontrei a arma atrás da lixeira”
e

que somente

Joel Antônio da Cruz

estava no banheiro no momento da apreensão (mídia digital, id. 26421974).

Ouvido apenas na fase inquisitorial, o policial militar
Gilmar da Silva
confirmou as declarações extrajudiciais de
Elinton Luis Francioli de Aquino
(id. 26148950).

Em sede inquisitiva,
Joel Antônio da Cruz
relatou que
“estava na Lanchonete Tropical e foi no banheiro; Que no banheiro haviam várias pessoas, as quais não conhece e nem pode identificá-las. Que após sair do banheiro, deparou-se com a polícia militar; Que foi revistado, porém nada de ilícito foi encontrado com o interrogando; Que depois os policiais dirigiram-se ao interrogando dizendo que teriam encontrado uma arma de fogo no banheiro e o indagou se a pertencia; Que o interrogando respondeu que não e que os policiais disseram que era para o interrogando assumir a arma; Que respondeu que a arma de fogo não lhe pertencia; Que não tinha rixa com nenhuma pessoa; Que desconhece a procedência da referida arma de fogo e nem sabe informar a quem pertencia”
(id. 26148952).

Judicialmente, o recorrente reitera que não praticou o delito, afirma que o lugar é muito movimentado e que, ao ir ao banheiro, teve que aguardar na fila em razão do grande fluxo de pessoas que também esperavam para utilizar o sanitário (mídia digital, id. 26421974).

Explica que, ao sair do lavabo,
“já dei de cara com os policiais e estes perguntaram da arma para mim, eu falei que não sabia de arma”
e que
“eles me revistaram e não acharam nada comigo”
(mídia digital, id. 26421974).

Relata que, após ser revistado pelo policial
Elinton Luis Francioli de Aquino
, saiu normalmente do lavabo, sentou-se na mesa em que estava e que, apenas após, o mesmo policial
“entrou no banheiro, voltou com a arma, falou para eu assumir e eu falei que não era minha”
(mídia digital, id. 26421974).

Aduz que não se levantou da mesa e dirigiu-se ao banheiro em razão do ingresso dos agentes policiais no estabelecimento comercial, argumentando que
“nem tinha visto a viatura chegar e nem vi os policiais quando estava indo ao banheiro”
e que permaneceu ali por
“uns 05 (cinco) minutos na fila”
até conseguir entrar (mídia digital, id. 26421974).

Detalha ainda que haviam outras pessoas no banheiro, que, inclusive, também foram revistadas, e que tal cômodo situa-se há 30 (trinta) metros de distância da entrada da lanchonete,
“bem no fundo”
do terreno (mídia digital, id. 26421974).

Extrai-se que as únicas pessoas ouvidas em juízo – o réu e o policial militar
Elinton Luis Francioli de Aquino
– dão versões antagônicas ao deslinde dos fatos.

Nesse ponto, importante salientar que os depoimentos policiais são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório desde que estejam
“em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa”
(STJ. AgRg no AREsp 918323/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 26.11.2019).

Do mesmo modo, não se pode olvidar a validade das denúncias anônimas recebidas por serviços telefônicos do Centro de Operações da Polícia Militar já que se qualificam como instrumentos hábeis à apuração de possíveis ocorrências criminosas.

Entretanto, tais premissas não flexibilizam a necessária conferência da verossimilhança dos fatos narrados na denúncia apócrifa. Salutar a averiguação da veracidade do conteúdo das informações delatadas para que, devidamente corroboradas aos elementos probatórios colhidos na persecução criminal, possibilitem um eventual juízo de condenação.

In casu
, o que se observa são referências vagas e imprecisas sobre a aludida denúncia anônima, principalmente no que tange as características físicas do suspeito e a intrínseca identificação – e condenação – de
Joel Antônio da Cruz
.

Extrai-se da exordial acusatória que a denúncia anônima informou
“que 01 (um) sujeito estava em posse de uma arma de fogo na Lanchonete Tropical”
e que
“ao chegarem ao local – os policiais – visualizaram o denunciado
Joel Antônio da Cruz
como sendo a pessoa contendo as
mesmas características
que foram repassadas pela denúncia anônima”
(id. 26147097).

Igualmente, o próprio Boletim de Ocorrência não especifica o teor da delação apócrifa, narrando apenas que
“A GU PM foi acionada via COPOM onde relatou que recebera uma denúncia anônima que um cidadão estaria de posse de uma arma de fogo na Lanchonete Tropical. Ao chegar ao local, visualizamos um indivíduo com
as mesmas características repassadas
pelo COPOM se dirigindo ao banheiro”
(id. 26148956).

Ambos os policiais militares,
Elinton Luis Francioli de Aquino
e
Gilmar da Silva
, – os únicos que participaram da ocorrência – foram uníssonos a afirmar extrajudicialmente que
“visualizaram 01 (um) indivíduo com
as mesmas características repassadas
pelo COPOM se dirigindo ao banheiro”
(id. 26148950).

Depreende-se que não há qualquer menção, ainda que mínima, de quais seriam tais caraterísticas que, indubitavelmente, permitiram o reconhecimento do recorrente.

A declaração judicial do agente policial
Elinton Luis Francioli de Aquino
confirma que a denúncia não especificava a pessoa de
Joel Antônio da Cruz
e sim 01 (um) indivíduo, de forma genérica, e que o estabelecimento estava lotado na data do fato (mídia digital, id. 26421974).

E, a despeito do juízo
a quo
fundamentar a condenação do apelante sob a alegação de que
“a autoria imputada ao acusado pelas provas coligidas dos autos é inconteste”,
nota-se que o acervo probante utilizado para sentenciar
Joel Antônio da Cruz
como o autor do delito restringiu-se, tão somente, à declaração judicial de
Elinton Luis Francioli de Aquino
e aos depoimentos extrajudiciais deste e de
Gilmar da Silva
, uma vez que o Laudo Pericial de Balística Forense mencionado na sentença combatida apenas foi conclusivo quanto a eficiência do armamento e das munições encontradas atrás da lixeira, não resultando em qualquer vinculação à autoria em si (id. 26149976).

Sinteticamente, a condenação de
Joel Antônio da Cruz
pautou-se em mera probabilidade, porquanto, apesar da comprovação da materialidade delitiva, a autoria embasou-se em ilações frágeis e incapazes de sustentar o édito condenatório.

Inexoravelmente existe uma possibilidade de que os itens apreendidos tenham sido ocultados atrás da lixeira por pessoa diversa, evidenciando-se que pairam dúvidas acerca de autoria, seja pela constante negativa do apelante, seja pela a afirmação do único policial ouvido em juízo de que a lanchonete estava lotada e movimentada.

Outrossim, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“No processo penal constitucional, não se admite a ‘verdade sabida’, ilações ou conjecturas, devendo haver prova robusta para a condenação.

Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(STJ. APn 626/DF. Corte Especial. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 29.08.2018).

Por conseguinte, denota-se que a autoria delitiva não foi cabalmente provada em juízo ante a insuficiência probatória e, neste cenário, revela-se intolerável a equiparação imediata do réu ao perfil de “culpado”.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso manejado por
Joel Antônio da Cruz
para
absolvê-lo
da imputação do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (com redação anterior à Lei n. 13.964/19).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020